Tribunal: TJSP
Processo: 1038461-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte referentes a cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte referentes a cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1038461-06.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes MARCOS DE PAULA
BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ BUENO DE OLIVEIRA, REGINA CELI DA
COSTA
DERGER,
JOSE
FRANCISCO
MARTINS,
EDELSON
PIETRO
DO
NASCIMENTO, JOSE LUIS ALMENDRO, CARLOS ADHERBAL LORENZ, AGUAI
FIRMINO DOS SANTOS, ANTONIO MARCO DE ANDRADE e WALTER NYAKAS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038461-06.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34887
APELAÇÃO No 1038461-06.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADOS: AGUAÍ FIRMINO DOS SANTOS (E OUTROS)
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças
de quinquênios e sexta-parte referentes a cinco anos
anteriores à impetração de mandado de segurança
coletivo. Determinada correção monetária pela Tabela
Prática desta Corte. Recurso especial por correção
monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Em processo de policiais militares por diferenças de
quinquênios e sexta-parte referente a cinco anos anteriores à impetração de mandado
de segurança coletivo, foi determinada correção monetária pela Tabela Prática desta
Corte, fls. 303/320.
Interposto recurso especial, por juros de mora e correção
monetária na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações fixadas por Supremo Tribunal Federal,
RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto para determinar correção monetária pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator